Tribunal: TJMT
Processo: 0018147-66.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018147-66.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VRG LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. - CNPJ: 00.362.938/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO DE OLIVEIRA - CPF: 004.694.756-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 417.942.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CONSTANTINO - CPF: 443.609.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CONSTANTINO NETO - CPF: 084.864.028-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CONSTANTINO - CPF: 546.988.806-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – JUNTADA AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE A EMBARGANTE APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA E TEVE CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DESRESPEITADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Da análise do feito, é possível se constatar que, apesar da ausência de menção da fundamentação legal da infração na CDA, a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no

Processo Administrativo, constante na CDA, e juntado aos autos pela Executada, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório e ampla defesa
.

Precedente do STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).

Logo, tenho que merece guarida a pretensão da Fazenda Pública estadual, devendo ser afastada a nulidade da CDA, vez que, como asseverado, a Embargante tomou conhecimento dos termos do processo administrativo, e neste apresentou defesa, exercendo o seu contraditório, assim, o vício formal do título não implica em sua nulidade, ante a ausência de demonstração de eventual prejuízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018147-66.2015.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VRG LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0018147-66.2015.8.11.0002, interpostos por VRG LINHAS AÉREAS S.A, julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no § 5º, III, do art. 2º, da Lei 6.830/80, e no art. 202, III, e art. 203, ambos do Código Tributário Nacional,
julgo procedentes os embargos à execução propostos por VRG Linhas Aéreas S/A em face da Fazenda Pública Estadual, para o fim de declarar nula a CDA n. 20151123238 e, por consequência, extinta a Execução Fiscal registrada sob o nº 13871-89.2015.81l.0002 (código 404910),
com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código do Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Condeno-a ainda ao pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, nos termos da Lei n. 7.603/2001.

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do art. 496, I e II, do Código de Processo Civil
. [Destaquei]

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação Cível sustentando que o título executivo que aparelha a execução fiscal preenche todos os requisitos legais, com exceção do fundamento legal da dívida, bem como que o Embargante juntou neste feito cópia integral do processo administrativo, que resultou em sua condenação, e que neste houve apresentação de toda a defesa cabível, assim, a irregularidade existente na CDA não causou qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa a Embargante, e, portanto, não deve ser decretada a nulidade da CDA, vez que não houve qualquer prejuízo a sua defesa.

Aduz, ainda, que a CDA foi retificada, havendo a correção do eventual vício formal existente, em data anterior a prolação da sentença, destarte, não há que se falar em nulidade da mesma.

Neste contexto, requer-se o provimento do recurso, para que haja a reforma da sentença, e, alternativamente, requer-se a redução da sucumbência, argumentando que o Juízo singular não atendeu ao disposto nos §§ 2º e 8º, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.

VRG LINHAS AÉREAS S.A apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, pugnando pelo desprovimento do Apelo, e pela majoração da verba honorária, nos termos do disposto no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n.189 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença não está sujeita à Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino, a pedido de
VRG LINHAS AÉREAS S.A
,
que todas as futuras publicações ocorram exclusivamente em nome do Dr. Márcio Vinícius Costa Pereira, inscrito na OAB/MT nº 22.195/A.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0018147-66.2015.8.11.0002, interpostos por VRG LINHAS AÉREAS S.A, julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no § 5º, III, do art. 2º, da Lei 6.830/80, e no art. 202, III, e art. 203, ambos do Código Tributário Nacional, julgo procedentes os embargos à execução propostos por VRG Linhas Aéreas S/A em face da Fazenda Pública Estadual, para o fim de declarar nula a CDA n. 20151123238 e, por consequência, extinta a Execução Fiscal registrada sob o nº 13871-89.2015.81l.0002 (código 404910), com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código do Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Condeno-a ainda ao pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, nos termos da Lei n. 7.603/2001.

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do art. 496, I e II, do Código de Processo Civil
.

Inicialmente, ressalto que a sentença não está sujeita à Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
[Destaquei]

Inclusive, neste sentido é a jurisprudência pátria. Veja-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME NECESSÁRIO. Execução fiscal com débito relativo a ICMS cujo valor está muito aquém do patamar de 500 salários mínimos. Não cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do NCPC. Reexame necessário não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de nulidade do título executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e preenche os requisitos do art. 202 do CTN. Súmula nº 436 do STJ. Iliquidez não configurada. MULTA. Pretensão de reduzir a multa. Inadmissibilidade. Conforme entendimento consolidado no STF, somente a multa que extrapola 100% do valor d tributo pode ser considerada confiscatória. Legalidade da multa. Não configuração de confisco TAXA SELIC. Legalidade. É possível aplicar a taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, a partir de 01/01/1999, diante da expressa previsão da Lei Estadual nº 10.175/98. Precedente do C. STJ. JUROS DE MORA. A taxa de juros deve ser limitada à taxa da SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/09 pelo Órgão Especial. Improcedência da ação, com observação. Reexame necessário não conhecido e recursos da embargante e da Fazenda improvidos.

(TJ-SP - APL: 01450599320128260100 SP 0145059-93.2012.8.26.0100, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 13/9/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/9/2016) [Destaquei]

Assim, pelo exposto, deixo de realizar o Reexame Necessário da sentença.

Pois bem.

De início, rememoro que, de acordo com
o Superior Tribunal de Justiça, ajuizada a execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição do título executivo apenas para a correção de erro material ou formal, inclusive, essa é a dicção da Súmula 392/STJ, que assim orienta:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada modificação do sujeito passivo da execução.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a CDA foi retificada, havendo a correção do eventual vício formal existente, no caso a ausência da fundamentação legal da infração, em data anterior a prolação da sentença, ressaltando, assim, que não há que se falar em nulidade da mesma.

Ocorre que, da análise do feito, não verifico a juntada aos autos da alegada CDA retificada,
havendo neste apenas a CDA originária (CDA nº 201511238), disponível no ID n. 15921493, a qual não possui a fundamentação legal da dívida executada.

Para demonstrar o asseverado, reproduzo aqui parte da CDA nº 201511238,
in verbis:

Infração:
DESCUMPRIMENTO NO DISPOSTO

Descrição Infração:
descumprimento no disposto

Enquadramento:
descumprimento no disposto

Penalidade:
descumprimento no disposto

Descrição complementar:
INFRAÇÃO AS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Sendo assim, tenho que não foram observados os requisitos legais previstos no art. 202, III, do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, que, respectivamente, rezam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
[Destaquei]

Por outro lado, da análise dos autos, é possível se constatar que, apesar da ausência de menção da fundamentação legal da infração na CDA,
a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no
Processo Administrativo n. 142/2008, constante na CDA, e juntado aos autos pela Executada, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório e ampla defesa
.

Destarte, tenho que o vício existente na CDA não causou qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa, sendo evidente que a Executada detém pleno conhecimento dos fundamentos e do enquadramento legal da cobrança, portanto, não há que se falar em nulidade da referida certidão.

Inclusive, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006.
Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa
. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos". 3.
O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013)
. 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/2/2020)

[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA
. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa quando a existência de meras irregularidades formais não acarretar prejuízo à defesa do executado, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o sistema processual brasileiro
.

3. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que, muito embora a CDA que aparelha a execução fiscal não tenha preenchido um dos requisitos, a sua falta não foi capaz de macular o título executivo, pois não causou prejuízo à defesa da executada,
sendo que a revisão daquela conclusão implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 653.076/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 19/9/2017) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515, § 1º, E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE INEXISTENTE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A Corte a quo empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que foi decidido. 2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados. Está obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente seu entendimento, de modo a embasar de forma segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista, aconteceu.

3. O colegiado de origem julgou a matéria em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief).
" (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013). 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 520.705/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 6/10/2016) [Destaquei]

A propósito, este também é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO.
NULIDADE DAS CDA. INOCORRÊNCIA
. Certidões de dívida ativa que preenchem todos os requisitos previstos na Lei 6.830/80, permitindo aferir a que se refere cada cobrança, de modo que inexistente cerceamento de defesa.
Eventual nulidade das certidões de dívida ativa somente poderia ser pronunciada em caso de se constatar, de maneira objetiva, efetivo prejuízo à defesa da executada, orientado que é o sistema processual civil brasileiro pelo princípio da instrumentalidade das formas, positivado nos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil
.

(...)

(Agravo de Instrumento, Nº 70079662441, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-10-2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E ART. 1.015, X, CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO E INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. Há de se admitir agravo de instrumento em face de decisão indeferitória de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, por compreensão do inciso X do art. 1.015, CPC/15. TRIBUTÁRIO.
CDA E NULIDADE. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
Descrevendo a CDA a natureza da dívida, sua origem, constando nela a descrição do tributo, assim como explicitados a correção monetária e os juros de mora, constam na CDA, campos próprios relativamente a (1) cálculo da correção monetária e acréscimo, especificando como calculada, índice o IGP-M, e os juros de mora, de 1% ao mês; e (2) fundamentação legal referentemente à multa, atualização monetária e juros de mora (art. 202, LCM nº 04/97), afastada qualquer nulidade.
Ausente qualquer prejuízo à defesa, há de se aplicar princípio da instrumentalidade das formas, a arredar qualquer decreto de nulidade
.

(Agravo de Instrumento, Nº 70081148389, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 19-6-2019)

[Destaquei]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE. 1. A Certidão de dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, só elidida por prova irrefutável que, no caso, não foi produzida pela embargante, inexistindo violação ao art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal
2. A ausência do número do processo administrativo na CDA, não é causa de nulidade, porque a parte não foi impossibilitada de exercer a sua defesa, uma vez que recebeu a cópia do referido processo
.

(TRF-4 - AC: 50492228320134047100 RS 5049222-83.2013.404.7100, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2014, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 5/6/2014)

[Destaquei]

Logo, tenho que merece guarida a pretensão da Fazenda Pública estadual, devendo ser afastada a nulidade da CDA, vez que, como asseverado, a Embargante tomou conhecimento dos termos do processo administrativo, e neste apresentou defesa, exercendo o seu contraditório, assim, o vício formal do título não implica em sua nulidade, ante a ausência de demonstração de eventual prejuízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para fins de reformar a sentença, afastando a nulidade da CDA nº 20151123238, e restabelecendo a exigibilidade desta, e, por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020